Tribunal: TJMT
Processo: 1018646-86.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018646-86.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GREISE REGINA SILVA DA COSTA - CPF: 537.748.091-00 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Almir Guimaraes, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.: 1018646-86.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido(s):
GREISE REGINA SILVA DA COSTA

Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 05/06/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS CONVERTIDA EM PECÚNIA – PRESCRIÇÃO REJEITADA – PERÍODO NÃO GOZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A Recorrente se insurge em relação ao decisum proferido em primeiro grau, apresentando por fundamento unicamente a preliminar de mérito inerente à prescrição das verbas trabalhistas perquiridas.

Pois bem. Em que pese suas razões recursais, o prazo fulminatório começa a correr após o ato de aposentação, nos moldes da Súmula 09 da Fazenda Pública da Turma Recursal, senão vejamos:

SÚMULA 09:
A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo inicial a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. (Aprovada em 19/09/2017).

Do mesmo modo é em relação às férias não gozadas pelo servidor, de onde cito o seguinte precedente:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. SERVIDOR QUE SE ENCONTRA NA ATIVA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DEVE SER RECONHECIDO NO CASO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO RECONHECIDO NO CASO DE APOSENTADORIA. PRECEDENTES DO STF. RECONHECIMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS NÃO GOZADA. POSSIBILIDADE DE USUFRUTO DAS FÉRIAS DURANTE O VÍNCULO SOB O REGIME ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PEDIDO RECURSAL PARA AFASTAR A CONVERSÃO DAS FÉRIAS EM PECÚNIA. A BASE DE CÁLCULO DEVE SER REFERENTE AO SALÁRIO PERCEBIDO À ÉPOCA DO PERÍODO AQUISITIVO DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não deve ser acolhida a prescrição quanto ao período de férias não gozadas do servidor público municipal, uma vez que o marco inicial para a ocorrência da prescrição passa a fluir a partir da data da aposentadoria do servidor, consoante entendimento pacificado do STF.

Se o servidor não gozou o período de férias, este deve ser reconhecido em sua ficha funcional, possibilitando a concessão do seu direito no período em que permanecer o vínculo com a administração pública.

Somente é cabível a conversão em pecúnia de férias não usufruídas, quando da aposentadoria do servidor, visto que neste caso, o servidor não poderá mais usufruir do direito, mas inexistindo pedido nesse sentido, deve ser mantida a sentença que converteu as férias em pecúnia.

A base de cálculo para o pagamento das férias não gozadas que foram convertidas em pecúnia, deve ser realizada de acordo com a remuneração do período aquisitivo, ou seja, conforme a época em que o servidor fez jus ao direito de recebimento e não com base em sua última remuneração. (N.U 1020601-55.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 03/05/2023)

Não há notícia nos autos de que a autora estaria aposentada, estando a mesma em atividade.

Portanto, diante disso, rejeitada a preliminar de prescrição aventada em sede de recurso, mostrando-se escorreita a sentença que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença, e isenta de custas, por disposição legal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023